Tribunal: STF
Processo: HC 88083
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE
   AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MATÉRIA PENAL AO STJ. TEMAS DISTINTOS DO
   WRIT. ESTATUTO DO IDOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
   INADMISSILIBILIDADE.
1.      Habeas corpus impetrado contra
   decisão monocrática do relator do Superior Tribunal de Justiça
   que não conheceu do Agravo de Instrumento. O pedido do writ é o
   da concessão da prisão domiciliar ou o estabelecimento do regime
   semi-aberto de cumprimento da pena corporal.
2.
        Não-conhecimento deste writ, eis que os pedidos formulados -
   prisão domiciliar, regime semi-aberto ou reconhecimento da
   prescrição da pretensão punitiva - não coincidem com a pretensão
   recursal deduzida via agravo de instrumento (tampouco com o
   recurso especial inadmitido).
3.      O STF tem orientação pacífica
   no sentido de que a impetração de habeas corpus contra decisão do
   Superior Tribunal de Justiça em recurso de devolução restrita,
   deve se ater às questões ali mencionadas (HC-ED 85.858/RS, rel.
   Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 26.08.2005; HC 83.440/MG,
   rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ 28.05.2004).
4.      Os
   pedidos formulados na petição inicial deste writ guardam nítida
   pertinência com a fase de execução da sentença condenatória,
   tendo ocorrido o trânsito em julgado do acórdão da Corte
   estadual. Compete ao juízo da execução penal verificar da
   viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão
   domiciliar, da passagem do regime fechado para o semi-aberto em
   razão de doença e da idade do paciente, entre outras
   possibilidades.
5.      A circunstância do critério cronológico
   adotado pelo Estatuto do Idoso ser de 60 (sessenta) anos de idade
   não alterou a regra excepcional da redução dos prazos de
   prescrição da pretensão punitiva quando se tratar de pessoa maior
   de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença condenatória.
6.      No que tange à possibilidade de progressão do regime
   prisional com base no cumprimento de 1/6 da pena privativa de
   liberdade estabelecida na sentença, não houve pronunciamento do
   Superior Tribunal de Justiça (tampouco da Corte estadual),
   falecendo competência originária do Supremo Tribunal Federal para
   conhecer e julgar habeas corpus relativamente à questão não
   ventilada perante as Cortes superiores.
7.      Habeas corpus não
   conhecido.